Tribunal: TJES
Processo: 5000209-21.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-21.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SIDENIR ANDRE DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000209-21.2025.8.08.0029

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A.

RECORRIDO
: SIDENIR ANDRE DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA (HIPERVULNERÁVEL). CONTRATAÇÃO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). AUSÊNCIA DE PROVA DE ESCLARECIMENTO PRÉVIO E ADEQUADO SOBRE OS TERMOS DO PACTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA (ART. 39, IV, CDC). NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito, na qual a parte autora, consumidora idosa, alega desconhecer a contratação de empréstimo consignado (contrato nº 357306655-6) que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato e condenar o banco à restituição simples dos valores descontados (R$3.400,00), afastando o pedido de danos morais por ausência de prova de abalo extraordinário.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, sustentando a validade do negócio jurídico, a regularidade da contratação via meios eletrônicos e a inexistência de má-fé que justifique a condenação imposta.

4. O recurso não merece provimento. No caso em tela, a condição de hipervulnerabilidade da consumidora impõe ao fornecedor um dever de informação qualificada. Embora o banco tenha apresentado contrato formalizado por meio de "selfie", tal modalidade, isoladamente, não supre a necessidade de comprovar que os termos da avença foram devidamente explicados e compreendidos pela aderente. A ausência de elementos que demonstrem o consentimento livre e plenamente esclarecido da consumidora caracteriza vício de consentimento e viola o dever de transparência (Art. 6º, III e Art. 46 do CDC). A prática de induzir ou aproveitar-se da idade do consumidor para impingir-lhe produto sem a devida compreensão de sua natureza é considerada abusiva (Art. 39, IV, CDC), ensejando a nulidade do contrato e o retorno das partes ao
status quo ante
(Art. 182, CC).

5. A restituição dos valores de forma simples foi corretamente determinada, diante da ausência de demonstração cabal de má-fé deliberada, em observância ao entendimento fixado na origem e à vedação do enriquecimento sem causa.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)